Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA DA FILHA MENOR. SENTENÇA CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO. CAUSA MADURA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.

1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso, menor ou mais amplo do que for pedido.

2. A r. sentença deixou de enfrentar e decidir pedido expresso de guarda da criança, a ensejar o vício do julgamento citra petita, o que, por consequência, impõe a nulidade desse pronunciamento judicial.

3. Se a causa não está madura para julgamento de mérito (CPC/15, artigo 1.013, § 3o), porque inexiste nos autos elementos suficientes para demonstrar qual a modalidade de guarda que melhor resguarda os interesses superiores da menor, impõe-se a cassação da r. sentença e o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento e apreciação de todos os pedidos formulados nos autos.

4. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada.